Tribunal: TCU
Processo: 024.782/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 900352024, modalidade Pregão e Uasg 70024 (Objeto: Formação de registro de preços, pelo prazo de um (1) ano, para eventualaquisição de mobiliário corporativo, para atender às demandas do TribunalRegional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO), da Polícia Civil do Estado deRondônia (PCRO), da Prefeitura Municipal de Porto Velho (SEMUSA) e daAgência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia(IDARON))

Inteiro teor:
Acórdão 1784/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de denúncia sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90035/2024, sob a responsabilidade do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO), unidade jurisdicionada (UJ), com valor estimado sigiloso (subitem 15.9. do Edital à peça 10, p. 27), cujo objeto é a formação de registro de preços, pelo prazo de um ano, para eventual aquisição de mobiliário corporativo, para atender às demandas TRE-RO, da Polícia Civil do Estado de Rondônia (PCRO), da Prefeitura Municipal de Porto Velho (Semusa) e da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (Idaron). Considerando que foi realizada a oitiva prévia do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) quanto às alegações do denunciante; Considerando que a AudContratações concluiu que a denúncia pode ser considerada prejudicada por perda de objeto, em função da anulação do certame por vício insanável; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "a", 169, III, 234, 235 e 250, I, do Regimento Interno deste Tribunal, e nos art. 103, § 1o, 104, § 1o, 106, § 4o, II e 108, parágrafo único da Resolução TCU 259/2014, e em sintonia com a proposta da unidade instrutiva (peças 25-26), em: a) conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la prejudicada, por perda de objeto, em razão da anulação do Pregão Eletrônico 90035/2024 por vício insanável; comunicar esta deliberação ao Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) e ao denunciante; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; e b) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 024.782/2024-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.